Tribunal: STF
Processo: AI 850063
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA 



     



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO. FALTA DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO CARACTERIZADA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.11.2009.



    Tendo o Tribunal de origem formado convencimento com espeque na prova produzida, conclusão em sentido diverso demandaria primeiramente o revolvimento do conjunto probatório, inviável em sede extraordinária (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental conhecido e não provido.